Tribunal: TJMT
Processo: 0000651-32.2016.8.11.0085
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000651-32.2016.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SOLANGE PEREIRA DE CASTRO SOUZA 28853346817 - CNPJ: 17.745.185/0001-66 (APELADO), HELIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 312.716.938-87 (ADVOGADO), SOLANGE PEREIRA DE CASTRO SOUZA - CPF: 288.533.468-17 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
0000651-32.2016.8.11.0085
– Terra Nova do Norte

Apelante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Solange Pereira de Castro Souza

EMENTA

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL – OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA – BAIXA TENSÃO – REDUÇÃO NO FATURAMENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – PROVA DO PREJUÍZO – NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da baixa tensão na rede, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
0000651-32.2016.8.11.0085
– Terra Nova do Norte

Apelante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Solange Pereira de Castro Souza

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única de Terra Nova do Norte, que nos autos da ação de reparação de dano material que lhe move Solange Pereira de Castro Souza, julgou procedente a pretensão para condenar a concessionária ao pagamento da quantia de R$14.392,07 (catorze mil, trezentos e noventa e dois reais e sete centavos), bem como ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a concessionária recorre sustentando que de acordo com o art. 14 da Res. 414/2010 da ANEEL, sua responsabilidade pela fiscalização e manutenção da rede de distribuição de energia, se limita até o ponto de entrega, cabendo ao proprietário a devida manutenção e segurança da rede interna. Discorre que o autor não se desincumbiu demonstrar o nexo causal quanto aos danos alegados, devendo ser afastada a condenação a título de dano material que lhe foi imposta. Pontua que no caso em debate não se aplica as normas consumeristas pois a apelada não se enquadra na definição de consumidor, devendo recair sobre esta o ônus da prova.

A apelada apresentou contrarrazões no id. 136094672, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
0000651-32.2016.8.11.0085
– Terra Nova do Norte

Apelante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Solange Pereira de Castro Souza

VOTO

Cinge-se dos autos que Solange Pereira de Castro Souza ajuizou ação de reparação de dano material em face de Energisa S.A., alegando que em decorrência de oscilações de tensão na rede vizinha gerou danos concernentes no descongelamento espontâneo de sua geladeira, seguida de insuficiência de resfriamento do ar condicionado e a paralisação das maquinas de costura, em meados de setembro de 2015.

Discorre que em razão da falha no fornecimento e energia, a empresa trabalhou com a capacidade mínima entre os meses de setembro/2015 a junho/2016, pugnando pela condenação do réu ao pagamento da quantia de R$14.392,07 (catorze mil, trezentos e noventa e dois reais e sete centavos), referente ao prejuízo no faturamento da empresa.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou procedente a pretensão para condenar a concessionária ao pagamento da quantia de R$14.392,07 (catorze mil, trezentos e noventa e dois reais e sete centavos), bem como ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação
(id. 136094667, fls. 107/113).

Inconformada, a concessionária recorre sustentando que de acordo com o art. 14 da Res. 414/2010 da ANEEL, sua responsabilidade pela fiscalização e manutenção da rede de distribuição de energia, se limita até o ponto de entrega, cabendo ao proprietário a devida manutenção e segurança da rede interna. Discorre que a autora não se desincumbiu demonstrar o nexo causal quanto aos danos alegados, devendo ser afastada a condenação a título de dano material que lhe foi imposta. Pontua que no caso em debate não se aplica as normas consumeristas pois a apelada não se enquadra na definição de consumidor, devendo recair sobre esta o ônus da prova.

Pois bem. Compulsando os autos, tenho que as alegações não possuem a sustentabilidade necessária para ensejar a isenção da sua responsabilidade e a consequente exclusão do ressarcimento material da concessionária de energia elétrica.

Ora, o cerne do litígio reside na circulação de corrente elétrica não controlada, vindo a ocasionar danos materiais a apelada.

A relação entre as partes é de consumo, não importando ser pequeno ou grande o consumidor, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1º, da Lei n. 8.078/90), aplicando-se a responsabilidade objetiva, isto é, independente de comprovação de culpa, riscos da atividade comercial (art. 14), ainda, como é cediço no direito privado, a responsabilidade civil consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, provém do ato ilícito, caracterizando-se pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme a regra expressa do art. 186 do Código Civil: “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Resta claro, portanto, que o caso em tela retrata relação de consumo e que os danos afirmados na inicial são decorrentes da má-prestação de um serviço público, ensejando a aplicação das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor. Dispõe o artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido”.

Logo, atento ao dispositivo legal supra transcrito, temos que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

A Constituição Federal também reforça a tese da responsabilidade da empresa prestadora de serviço público, independentemente da existência de culpa. Dispõem o texto constitucional,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Veja que a obrigação de prestar o serviço adequadamente é inerente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança. Assim, a Energisa tem a obrigação de zelar por uma prestação de serviço boa e eficiente qualidade e que não gere riscos ou prejuízos aos seus clientes, sejam pequenos ou grandes consumidores.

In casu
, a apelante quedou desconstituir as alegações autorais. Isso porque, conforme bem analisado pelo magistrado sentenciante, enquanto a pretensão autoral reside no período entre meados de setembro/2015 a junho/2016, a concessionária aportou medições realizadas entre outubro/2015 a julho/2016.

Bem pontou a d. magistrada de origem:

“
Nota-se que o réu em sua defesa alegou inexistência de provas do nexo causal entre a baixa tensão do fornecimento de energia e o dano causado nas máquinas da empresa do autor. Ainda, verifica-se através dos laudos técnicos ora acostados aos autos, que a tensão da energia elétrica estava fora dos limites estabelecidos no período de 22/10/2015 a 29/10/2015 e 29/10/2015 (f. 108).

Por outro lado, o autor alega que a baixa tensão no fornecimento de energia se iniciou em meados de setembro de 2015, perdurando até Junho de 2016, entretanto, as medições na rede da requerente foram realizadas apenas em Outubro/2015 e Julho/2016, deixando o requerido de demonstrar que não houve baixa tensão na rede elétrica da demandada durante todo o período declinado
”. (id. 136094667, fls. 110/111)

De tal arte, comprovado o nexo de causalidade entre a oscilação de energia na rede e os bens danificados, em razão de problemas na prestação do serviço de energia elétrica, deve a concessionária responder pelos prejuízos advindos, nos termos do CDC e do art. 37, §6º, da C. Federal, que estabelecem a responsabilidade objetiva do prestador de serviços.

Com efeito, constitui obrigação da concessionária desempenhar o seu mister com esmero e dada a natureza remunerada do serviço prestado, suportar os riscos dessa atividade, não podendo deles se desvencilhar e, por outro aspecto, o próprio Código Civil adverte que em se tratando de atividade de risco, igualmente a responsabilidade é objetiva, como consta do parágrafo único do art. 927 do referido estatuto substantivo.

O posicionamento constitucional de que a responsabilidade das empresas concessionárias do poder público é objetiva, assim como a dos entes estatais, é reafirmada pelo disposto no parágrafo único, do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e consagrada pelo teor do art. 25, da Lei n. 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, previsto no art. 175, da C. Federal,
in verbis
:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código.”

[...]

“
Art. 25. Incumbe a concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilização
.”

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022